Tribunal: STF
Processo: RE 81926
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. MOLESTIA CUJA EXISTÊNCIA SE
VERIFICOU POR EXAMES MEDICOS A PARTIR DE 1952, SENDO O EMPREGADO
AFASTADO, NAQUELE ANO, DO SERVIÇO, EM GOZO DE BENEFICIO, EM QUE
PERMANECE. AÇÃO ACIDENTARIA PROPOSTA EM 1974. PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA. A SÚMULA 230 NÃO DETERMINA QUE O INICIO DO PRAZO
PRESCRICIONAL, EM TODAS AS HIPÓTESES, SE DE SOMENTE COM O EXAME
MEDICO REALIZADO NA PROPRIA AÇÃO ACIDENTARIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.